Tribunal: STF
Processo: Rp 1196
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-11
Data de publicação: 1984-10-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS.
FERIAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29, DE 26.8.83, DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
- O COMPUTO EM DOBRO DO PERIODO DE FERIAS NÃO GOZADAS CONSTITUI TEMA
RELATIVO A SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO, IMPLICANDO DIMINUIÇÃO DO
TEMPO DE SUA APOSENTADORIA E CONSEQUENTE REPERCUSSAO FINANCEIRA
SOBRE O ERARIO. MATÉRIA EM CUJO DOMÍNIO O PROCESSO LEGISLATIVO SÓ
PODE SER DEFLAGRADO POR INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART-57, II
E V, COMBINADO COM OS ARTS-13, III, E 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL);
- INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES
DO ESTADO (C.F., ARTS-6., 13, I; E 10, VII, "C").
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.